Tribunal: TJDFT
Processo: 0004809-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004809-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RENAULT DO BRASIL S.A, TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A RECORRIDO: RODRIGO OTAVIO DUTRA IGLESIAS, DANIELA DE SALES NAVARRO IGLESIAS DESPACHO Na petição de ID 25253598, as partes requerem a homologação do acordo celebrado. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010